Tribunal: STF
Processo: ARE 1344487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. REQUISITOS. ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTS. 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALORES APREENDIDOS. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.



    1. A restituição da coisa apreendida pode ser deferida se preenchidos os requisitos: a) a inaplicabilidade da pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal); b) se não houver mais interesse sobre o bem na instrução da ação penal (art. 118, CPP); c) se tiver sido demonstrada de plano a propriedade pelo requerente (art. 120, CPP).



    2. Não se justifica a restituição do dinheiro, pois há dúvidas acerca do direito do apelante e indícios do valor constituir produto do ilícito penal perpetrado (art. 91, II, 'b', do Código Penal), passível de sofrer a pena de perdimento, a teor do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e arts. 62 e 63 da Lei n° 11.343/06.



    3. Apelação criminal improvida. ACÓRDÃO." (Vol. 58)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 7º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A restituição de um bem é cabível se não estiver sujeito ao perdimento (art. 91, II, do Código Penal), se não houver mais interesse sobre ele na instrução da ação penal (art. 118 do Código de Processo Penal) e se tiver sido demonstrada de plano a propriedade pelo requerente (art. 120 do Código de Processo Penal).



    Conforme dispõe expressamente o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição, quando cabível, só pode ser deferida quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante.



    No caso em apreço, o pedido esbarra em óbice.



    Isso porque não se descarta a possibilidade de que os valores sejam proveito ou produto das infrações penais em apuração, não consistindo, assim, em verba de natureza alimentar, como bem fundamentado na decisão que determinou o sequestro dos bens do ora recorrente (evento 07 do Pedido de busca e apreensão criminal nº 5008259-54.2014.404.7114/RS): 



    (...)



    Como visto, há indícios de que os bens postulados sejam proveito ou produto das práticas criminosas, de modo que se mantém o interesse em sua constrição, pelo menos enquanto não finalizada a instrução processual. Além disso, caso esses indícios efetivamente se confirmem, estarão os bens sujeitos ao perdimento, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.



    (...)



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação criminal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente